Tribunal: STF
Processo: ARE 1567026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 



    1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 524/DF.



    2. Agravo regimental não provido.